Tribunal: TJSP
Processo: 1500917-19.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Reconhecimento do privilégio - Possibilidade - Recurso parcialmente provido a fim de aplicar somente a pena de multa, em razão do privilégio reconhecido.